Tribunal: TJSP
Processo: 1013365-08.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Depósito Elisivo
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante que, a pretexto de inexistente omissão, pretende a modificação do decidido pelo acórdão embargado. Inadmissibilidade. Não havendo vícios a sanar, não cabem declaratórios que embutem pedido meramente infringente. Julgado do STJ nesse sentido, já na vigência do CPC/2015: "O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante que, a pretexto de inexistente omissão, pretende a modificação do decidido pelo acórdão embargado. Inadmissibilidade. Não havendo vícios a sanar, não cabem declaratórios que embutem pedido meramente infringente. Julgado do STJ nesse sentido, já na vigência do CPC/2015: "O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (EDcl no AgRg no REsp 1.490.961, HERMAN BENJAMIN).

Embargos rejeitados.